Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0702859-24.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Apelada peticionou nos autos (Id. 25587934), declarando-se ciente da inclusão do processo na pauta da 19a Sessão Ordinária Virtual (16.6.2021 até 23.6.2021) e requereu a antecipação do julgamento. Afirma que o sistema de transporte continua a funcionar durante a pandemia e que é necessário definir acerca da possibilidade de novas glosas ou mesmo gerar receitas. Posteriormente, juntou a petição Id. 25671932, manifestando interesse em realizar sustentação oral. É o relato do necessário. Decido. Improcedente o primeiro pleito da Apelada, já que os fatos discutidos na presente ação são todos pretéritos, pois relacionados aos anos 2014 a 2017, e seus efeitos atuais estão suspensos, porquanto que a r. sentença confirmou a tutela antecipada concedida no Agravo de Instrumento no 0712123-22.2020.8.07.0000. Portanto, indefiro o pedido de antecipação da sessão de julgamento. Quanto ao pedido de sustentação oral em sessão presencial por videoconferência, cabe à eminente Desembargadora Presidente da 3a Turma Cível apreciá-lo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora